Tribunal: TJMT
Processo: 1025259-15.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025259-15.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[AURI LUDVIG - CPF: 181.817.911-34 (APELADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido para determinar ao ente público a realização de cirurgia de Artroplastia Total Primária de Quadril não Cimentada – Híbrida, confirmando a tutela de urgência. A sentença também condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o critério jurídico adequado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em ações de saúde pública: percentual sobre o valor da causa ou arbitramento por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.313 (REsp 2.169.102/AL e 2.166.690/RN), firmou a tese de que os honorários advocatícios, em demandas que visam à efetivação do direito à saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando a incidência do art. 85, §8o-A, do CPC.

4.

O arbitramento por equidade considera a complexidade da causa, o grau de zelo profissional, o tempo despendido e a relevância do bem jurídico tutelado, sendo inadequada a aplicação automática de percentuais sobre o valor da causa.

5.

No caso concreto, a causa apresenta complexidade moderada, envolveu atuação diligente do patrono da parte autora e versou sobre direito fundamental de valor inestimável, justificando a fixação da verba honorária em R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A definição do critério de fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde pública deve observar a tese firmada no Tema Repetitivo 1.313 do STJ.

2.

Nas ações que visam à efetivação do direito à saúde contra o Poder Público, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, com base nos critérios do art. 85, § 2o, do CPC.

3.

A fixação por percentual sobre o valor da causa é inadequada quando não houver proveito econômico mensurável.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Primeira Seção, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.06.2025 (Tema 1.313).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
Auri Ludvig
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para compelir o ente estatal a disponibilizar integralmente o tratamento médico pleiteado, consistente na realização da cirurgia de
Artroplastia Total Primária de Quadril não Cimentada – Híbrida
, bem como todos os procedimentos correlatos indispensáveis à efetivação da medida, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

O Apelante alega, inicialmente, que a Procuradoria do Estado propôs o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.811.0000, destinado a uniformizar o entendimento acerca do critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais em demandas relacionadas à judicialização da saúde, que foi admitido e, no âmbito da Seção de Direito Público, deliberou-se pela suspensão de todos os processos que versassem sobre a mesma matéria.

Aduz que a discussão também se encontra submetida ao Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema 1255 da repercussão geral, que versa sobre a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for exorbitante.

Afiança que a admissão do tema pelo STF impõe a suspensão nacional dos feitos correlatos e que não há justificativa plausível para o prosseguimento do julgamento enquanto pendente a decisão definitiva, porquanto a tutela de urgência já foi analisada e efetivada, eventual descumprimento pode ser enfrentado em cumprimento de sentença, e a fase de conhecimento já se encontra encerrada quanto ao mérito.

Afirma que, mesmo superados os pedidos de suspensão, não seriam devidos honorários na Primeira Instância, uma vez que, se acolhida a impugnação ao valor da causa, o montante não ultrapassa sessenta salários-mínimos, o que atrai a competência absoluta do Juizado da Fazenda Pública.

Assevera que a legislação que rege os Juizados da Fazenda Pública veda a condenação em honorários advocatícios, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para afastar tal verba ou, alternativamente, anulada, com a consequente remessa dos autos à vara competente.

Sustenta, de forma subsidiária, que, caso mantida a condenação em honorários, estes devem ser fixados por equidade, à luz do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, considerando que o direito à saúde possui valor inestimável e que a obrigação imposta ao ente público tem natureza de “fazer”, distinta das relações patrimoniais ordinárias.

Reforça que não se pode aplicar, de maneira automática, percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, devendo prevalecer o arbitramento equitativo diante da especificidade da matéria e da natureza do bem jurídico tutelado.

Requer, ao final, a suspensão do feito até o julgamento definitivo dos incidentes mencionados; o reconhecimento da incompetência da Vara Cível e, por consequência, a exclusão da condenação em honorários ou a remessa dos autos ao Juizado da Fazenda Pública. Subsidiariamente, a fixação da verba honorária por equidade, em conformidade com a natureza do direito discutido.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 295704406).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, tão somente para acolher o pleito de sobrestamento da discussão acerca dos honorários advocatícios arbitrados, até ulterior deliberação do IRDR (id. 303380398).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Os autos revelam que
Auri Ludvig
, pessoa idosa, com 69 anos de idade, propôs a sobredita ação com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso a disponibilizar integralmente o tratamento médico pleiteado, consistente na realização da cirurgia de
Artroplastia Total Primária de Quadril não Cimentada – Híbrida
, bem como todos os procedimentos correlatos indispensáveis à efetivação da medida.

Na inicial, alegou que padece de severas limitações funcionais, acompanhadas de dor crônica intensa e de acentuada perda de mobilidade, ressaltando que, apesar da gravidade do quadro clínico, nenhuma providência efetiva foi adotada pelo poder público, até o momento, para submetê-lo ao procedimento cirúrgico prescrito.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“[...]
Ex positis
JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente
ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA – HÍBRIDA
. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 176660331, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

No entanto, CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, com fulcro no art. 85, § 2o, § 3o, inciso II do CPC. [...]”.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação.

A controvérsia recursal limita-se à definição do critério jurídico aplicável ao arbitramento da verba honorária em demandas que versem sobre a judicialização da saúde, especialmente quanto à possibilidade de fixação equitativa, em substituição ao percentual incidente sobre o valor da causa, diante da natureza do direito tutelado e da ausência de proveito econômico mensurável.

Cumpre destacar que em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que "
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC
."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte Autora, ora Recorrida, na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025